Tribunal: STF
Processo: Rcl 60322
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Barreiras do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos da Ação Civil Pública nº 0000189-39.2022.5.22.0108, por meio da qual teria desrespeitado a eficácia “d[a] Súmula Vinculante n. 37 c/c decisões do STF proferidas na ADI 5179, 4167, 3.395”.



    O Município de Barreiras do Piauí narra que, por meio da decisão na ACP nº 0000189-39.2022.5.22.0108, foi condenado 



    “na obrigação de implementar os valores do piso salarial dos professores constantes na Portaria MEC 67/2022, e portarias que porventura forem editadas posteriormente fixando novo piso nacional dos professores, no prazo de 30 dias c/c o pagamento de diferenças salariais retroativas.”



    Diz que a sentença que acolhera a tese do ente público de “inconstitucionalidade da Portaria MEC 67/2022 por violação a Súmula Vinculante 37 do STF c/c ADI 5179 STF c/c art. 212-A, inciso XII, da CRFB/88” foi reformada, em sede de recurso ordinário, pelo TRT 22, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    O ente público defende que a decisão do TRT 22 “viola flagrantemente o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 c/c o teor decisório em sede de ADI 5179 STF, atingindo de maneira direta o ordenamento jurídico pátrio (art. 212-A, XII, da CRFB/88)”.



    No ponto, aduz que i) o art. 212-A, inc. XII, da CF/88 (incluído pela EC nº 58/20) preconiza a obrigatoriedade de lei formal para instituição do piso nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública e que ii) “ a Lei 11.494/2007 foi expressamente revogada pela Lei 14.113/2020. Sustenta que, uma vez que “a atual lei do piso (Lei n. 11.738/2008), ainda em vigor, remete o parâmetro de cálculo de reajuste do piso à Lei n. 11.494/2007”, não há norma regulamentadora do piso profissional da carreira referida, “não cabendo ao TRT 22ª Região, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O reclamante sustenta que “eventual interpretação no sentido de que o dispositivo poderia ser regulado por portaria seria contra legem”, para defender que a regulamentação instituída pelas Portarias nºs 67/22 e 17/23 do Ministério da Educação não têm o condão de suprir a omissão legislativa. Nesse tocante, pondera que



    “[n]ão obstante a mora legislativa seja, de fato, um óbice para direitos fundamentais dos profissionais da educação básica, não é possível suprir a referida omissão pela via oblíqua de uma portaria emitida por órgãos do Poder Executivo.



    [...]



    A problemática da lacuna legislativa, conforme determina o art. 212-A, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, coloca o Poder Legislativo como protagonista no processo de discussão legislativa. 



    Isto posto, as portarias, que tão meramente homologam um Parecer Jurídico, usurpa a competência legislativa do Congresso Nacional (art.44, da CRFB/88), bem como, a ignora a garantia constitucional quanto aos Municípios de cumprir a legalidade.”



    O Município de Barreiras do Piauí aponta também como paradigma a ADI nº 4167, na qual o STF teria afirmado que “o piso não poderá ser inferior ao vencimento”.



    Alega que, “[c]onforme o art. 57 da Lei [municipal nº] 253/2015, o vencimento básico inicial refere-se a soma da classe e nível do ocupante do cargo”. Sustenta, assim, que há violação ao julgado na ADI nº 4167, “haja vista que condena o Ente Público em reajuste linear para servidores públicos municipais que recebem acima do piso”.



    O reclamante requer



    “a) O deferimento da tutela de urgência, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada (qual seja: Acordão proferido pelo TRT 22ª REGIÃO nos autos do processo sob o n. 0000189-39.2022.5.22.0108) haja vista a flagrantemente violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 c/c o teor decisório em sede de ADI 5179 STF, atingindo de maneira direta o ordenamento jurídico pátrio (art. 212-A, XII, da CRFB/88), ainda, presente o perigo de danos irreparáveis ao erário; 



    b) ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, Súmula Vinculante n. 37 c/c decisões do STF proferidas na ADI 5.179, 4.167, 3.395, e preservação à jurisdição constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que não conheço da reclamação com paradigma na ADI nº 3395, uma vez que o Município de Barreiras do Piauí não se desincumbiu do ônus de proceder o cotejo analítico entre a moldura fático-jurídica subjacente à ACP nº 0000189-39.2022.5.22.0108 e a decisão proferida nos autos pelo TRT 22 com o entendimento vinculante do STF, a fim de demonstrar eventual violação á eficácia vinculante do julgado, limitando-se a indicar a ADI nº 3395 como paradigma.



    Também não conheço da reclamação com paradigma na ADI nº 5179, a qual foi julgada “parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003” (Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/9/20).



    A controvérsia suscitada na ACP nº 0000189-39.2022.5.22.0108 e que é objeto da presente reclamação não possui qualquer relação com o dispositivo legal objeto de análise pelo STF na referida ação do controle concentrado de constitucionalidade, não havendo, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.



    O debate proposto na presente reclamação também não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 37, uma vez que a tese jurídica suscitada pelo Município de Barreiras do Piauí não tem como objeto o aumento de vencimentos de servidores públicos a partir da atuação do Poder Judiciário com fundamento no postulado da isonomia. 



    Por meio da presente reclamação, o Município de Barreiras do Piauí pretende fazer prevalecer a tese de defesa apresentada na ACP nº 0000189-39.2022.5.22.0108, a qual está fundamentada nas seguintes proposições: i) a derrogação da Lei 11.494/07 pela Lei 14.113/20 teria esvaziado a força normativa da Lei nº 11.738/08, naquilo em que regulamenta a atualização anual do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, em razão da referência expressa à Lei 11.494/07 no parágrafo único do seu art. 5º e ii) em decorrência dessa derrogação, haveria uma omissão legislativa na regulamentação do disposto no art. 212-A, inc. XII à CF/88 (incluído pela EC nº 108/20), não se podendo admitir a força normativa das Portarias nºs 67/22 e 17/23 do Ministério da Educação para fins de implementação do piso salarial da categoria profissional referida.



    Registro que nenhuma das teses defendidas pelo ente municipal ora reclamante foram objeto de análise pelo STF nos precedentes que deram origem à edição da Súmula Vinculante nº 37, tampouco possuem aderência estrita com a vedação do aumento de vencimento de servidor público pelo Poder Judiciário com fundamento na isonomia.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 52.043-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 51.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Por último, registro que o debate proposto nesta reclamatória com paradigma na ADI nº 4167 está, , em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente